Tribunal: TJDFT
Processo: 0008038-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA CULPABILIDADE PARA A CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTES E AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime de tráfico de substância entorpecente, crime permanente, o ingresso de autoridade policial em casa alheia para efetuar a prisão em flagrante não constitui ilegalidade. Não se verifica a nulidade alegada pela defesa, pois o ingresso dos policiais na residência que continha entorpecentes baseou-se em elementos suficientes (denúncias anônimas) para indicar fundadas razões de que eles estavam cometendo um crime, em situação de flagrância, não havendo falar em irregularidade do flagrante ou em ilicitude da prova produzida.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por falta de provas.

3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

4. Procede-se à readequação da culpabilidade para a circunstância especial do art. 42 da Lei Antidrogas quando motivada na quantidade da droga apreendida.

5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.

6. Devidamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do réu na sentença, carece a defesa de interesse recursal quanto ao ponto.

7. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar mínimo fixado para as majorantes no Código Penal.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.